Tribunal: TJSP
Processo: 1500838-51.2021.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. TRÊS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Ambas vítimas reconheceram Luiz Henrique como um dos agentes que adentrou o estabelecimento comercial e David como o assaltante que ficou aguardando os comparsas no veículo GM

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. TRÊS ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS PELO CONCURSO DE AGENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO. Materialidade e autoria demonstradas nos autos. Ambas vítimas reconheceram Luiz Henrique como um dos agentes que adentrou o estabelecimento comercial e David como o assaltante que ficou aguardando os comparsas no veículo GM Monza. Os policiais militares efetuaram a prisão flagrancial de David, na direção do veículo utilizado no crime, em cujo interior foram encontrados dinheiro e simulacro de arma de fogo, ocasião em que ele informalmente admitiu a prática do delito imputado e indicou o local onde o seu comparsa Luiz Henrique poderia ser encontrado. Confissão judicial de Luiz Henrique, em coautoria com Davi. Condenação mantida.
CONCURSO FORMAL ENTRE OS TRÊS ROUBOS MANTIDO. Mediante uma só ação, réus subtraíram bens notoriamente pessoais (aparelho de telefonia celular, relógio e dinheiro) de três vítimas, não havendo que se falar que lhes faltava ciência acerca da distinção de patrimônios.
PENAS. LUIZ HENRIQUE: Bases mantidas no mínimo legal. Na segunda fase, a atenuante da confissão espontânea não tem o condão de reduzir a base aquém do mínimo legal. Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. Na derradeira etapa, mantidos os acréscimos de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e também de 1/5 (um quinto) pelo concurso formal de infrações entre os três delitos. Pena mantida em 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa mínimos. DAVID: Bases mantidas no mínimo legal. Na segunda fase, bem considerada a multirreincidência de David, mas com três condenações definitivas anteriores aos fatos e não quatro, como constou na origem. Por tal razão, reduzo o percentual de aumento de 1/3 (um terço) para 1/4 (um quarto). Na derradeira etapa, mantidos os acréscimos de 1/3 (um terço) pela causa de aumento do concurso de agentes e de 1/5 (um quinto) pelo concurso formal de infrações entre os três delitos. Pena redimensionada a 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa mínimos.
REGIME E BENEFÍCIOS. Regime inicial fechado mantido para ambos apelantes, ante as penas concretizadas e a gravidade concreta da conduta. Multirreincidência de David. Incabível, pelo montante punitivo e por se tratar de crime cometido com grave ameaça à pessoa, a concessão de sursis ou de substituição das penas corporais por restritivas de direitos.
PRISÃO PROCESSUAL MANTIDA. Cabível na espécie (CPP, art. 313, I e II) e subsistentes os motivos que legitimaram sua decretação (CPP, art. 312, caput), sobretudo para garantia da ordem pública
Recurso defensivo de Luiz Henrique desprovido; provimento ao recurso de David para redimensionar sua pena a 8 (oito) anos de reclusão e pagamento de 19 (dezenove) dias-multa mínimos; mantida, no mais, a respeitável sentença de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, com recomendação.